Tribunal: TJMT
Processo: 0001681-88.2012.8.11.0038
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001681-88.2012.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), MARIA DO CARMO BATISTA DE ASSIS - CPF: 344.429.011-04 (APELADO), JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO - CPF: 536.502.391-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE BENS E SERVIÇOS – REVISÃO DE CLÁUSULAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – HONORÁRIOS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Com relação aos honorários advocatícios, em razão do autor ser o vencedor na presente demanda, correta a sentença que condenou a parte requerida ao pagamento dos honorários de sucumbência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001681-88.2012.8.11.0038

APELANTE:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO S.A

APELADA:

MARIA DO CARMO BATISTA DE ASSIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT,
Dr. Marcos André da Silva
, lançada nos autos da Ação Ordinária de Revisão de Contrato com Pedido de Tutela Antecipada nº 0001681-88.2012.8.11.0038, ajuizada por
MARIA DO CARMO BATISTA DE ASSIS
,
que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios, por ultrapassar a taxa média de mercado, e, por conseguinte, determinou a sua limitação
para o percentual de 28,52% ao ano, com efeitos retroativos à data da celebração do negócio, condenando a parte requerida na restituição dos valores efetivamente despendidos com a cobrança de taxa de juros acima da média de mercado, segundo os parâmetros do BACEN, na forma simples.

Também consignou que sendo apurado o valor da parcela, os valores quitados a maior das prestações já liquidadas, deverão ser restituídos à parte requerente, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, a partir da data de cada pagamento. E determinou que enquanto não promovida à revisão das prestações pela parte requerida, fica desde já autorizado à parte requerente que deixe de promover o pagamento das prestações, sem que esse estado possa ser reconhecido como mora.

Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento das taxas e custas processuais, bem como em honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante defende em suas razões que
“a redução dos juros remuneratórios do contrato, no percentual de 37,37% a.a. para a média do BACEN no período da contratação, que era de 28,52% a.a, não deve prosperar, pois os juros não foram estipulados de modo abusivo ou excessivo”
(sic).

Diz que
“não mais se encontra em vigência o antigo § 3º, do art. 192 da CF/88, que mesmo antes da EC nº 40/2003, já não era auto-aplicável, segundo entendimento do STF - não se aplica a Lei de Usura às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, isso com apoio em farta jurisprudência do STJ, de modo que as taxas de juros aplicadas no caso são aquelas apuradas segundo a média aplicada pelo mercado financeiro e publicadas pelo Banco Central do Brasil”
(sic).

Assevera que o STJ aprovou a Súmula n. 382, que diz:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
(sic).

Alega que
“levando em consideração que o veículo financiado tinha mais de 5 (cinco anos) de uso e estavam de acordo com a média dos juros envolvendo os contratos de financiamento celebrados na época, o entendimento é de que os juros remuneratórios só se tornam abusivos se a taxa empregada for superior a uma vez e meia a média do mercado (REsp 271.214/RS)”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença na parte em que determinou o afastamento dos juros remuneratórios contratados no percentual de 37,37% a.a., para a média do Bacen na época da contratação, que era de 25,52% a.a., para fins de julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na ação revisional, e ao final, requereu que diante da sucumbência mínima da parte demandada, as custas e honorários advocatícios devem ser suportados pela autora (id. 155266024).

A apelada ofertou contrarrazões, rebatendo os pontos aduzidos pela recorrente, postulando pelo desprovimento do recurso [id. 155266029].

Houve o recolhimento do preparo no id. 155266026.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARIA DO CARMO BATISTA DE ASSIS
ajuizou uma ação revisional em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,
objetivando a revisão do contrato de financiamento, a fim de diminuir o valor das parcelas contratadas.

Em síntese, defende que no contrato firmado entre as partes foram inseridos juros ilegais e abusivos, tais como usura, anatocismo e tarifas indevidas, razão pela qual requer a procedência dos pedidos, com a revisão das cláusulas contratuais tidas como ilegais e abusivas, além da condenação da instituição financeira nas custas processuais e honorários advocatícios.

Citada regularmente, a instituição financeira apresentou sua peça de defesa, onde refutou, um a um, todos os pedidos formulados na inicial.

Ao analisar o feito, o juiz primevo acolheu em parte a pretensão autoral, julgando parcialmente procedente o pedido formulado na exordial, determinando que os juros remuneratórios fixados no contrato no percentual de 2,68% a.m. e de 37,37% a.a., sejam reduzidos para 28,52% a.a., que era a média divulgada pelo BACEN no momento da contratação.

Inconformada com os contornos da sentença, a apelante sustenta que
“levando em consideração que o veículo financiado tinha mais de 5 (cinco anos) de uso e estavam de acordo com a média dos juros envolvendo os contratos de financiamento celebrados na época, o entendimento é de que os juros remuneratórios só se tornam abusivos se a taxa empregada for superior a uma vez e meia a média do mercado (REsp 271.214/RS)”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença na parte em que determinou o afastamento dos juros remuneratórios contratados no percentual de 37,37% a.a., para a média do Bacen na época da contratação, que era de 25,52% a.a., para fins de julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na ação revisional (id. 155266024).

Pois bem. A controvérsia posta em debate, limita-se em aferir se houve a cobrança de forma abusiva da taxa de juros remuneratórios cobrados pela instituição bancária, no momento da celebração do contrato firmado entre as partes.

Considerando a narrativa explanada na inicial, juntamente com os documentos que compõem a lide, adianto, desde já, que o
recurso não comporta provimento
.

De início, registra-se que a hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Já no que se refere aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na
Lei de Usura
, conforme verbete da Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula n. 382)

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento -, justificando sua redução à média apenas quando evidenciado o abuso.

Voltando ao caso
sub examine
, observa-se que a respeitável sentença muito bem pormenorizou que a taxa mensal contratada (37,37% a.a.) é mais elevada do que a taxa média de mercado à época da contratação (28,52% a.a.), representando uma discrepância não passível de aceitação, a evidenciar, assim, a abusividade da taxa de juros contratada.

O magistrado, ao proferir sentença, agiu como de costumeiro em revisar o contrato bancário, bem como limitar os juros em razão de terem sido fixados em valor muito superior ao praticado no mercado, conforme se verifica
in verbis
:

“(...) A respeito da alegação de excessividade da taxa de juros fixados com taxa excedente a 12% aa (doze por cento ao ano), assiste razão à parte devedora.

Embora as restrições ao regime de cobrança de juros não se aplicam às instituições financeiras (STF, Súmula n. 596) e, principalmente, sua fixação em taxa superior a doze por cento ao ano (12% a.a.), por si só, não revela abusividade (STJ, Súmula n. 382), na hipótese há abusividade, pois taxa de juros anual aplicada encontra-se acima da taxa juros média de mercado.

Em consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais, divulgado pelo Banco Central do Brasil, disponível em www.bcb.gov.br, a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres a pessoa [física/jurídica] em contrato para aquisição de veículo mês de pactuarão foi de
28,52
% ao ano.

Por sua vez, o contrato celebrado entre as partes previu uma taxa de juros de
37,37%
ao ano. Consequentemente, o caso concreto revelou abusividade, porquanto a taxa adotada na relação material subjacente foi muito superior à taxa média de mercado, revelando, por isso, manifesta abusividade na concessão de crédito e, por isso, autorizando o dirigismo contratual para reparação de danos”

Logo, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, que determinou que a fixação dos juros remuneratórios incide à taxa média de mercado, em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada à abusividade do percentual contratado.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, uma vez caracterizada a relação de consumo e a abusividade do percentual em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro. É admitida a incidência da comissão de permanência após o vencimento da dívida, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual.”
(TJ-MT - AC: 10009641020188110051 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020)

“REVISIONAL CONTRATUAL – EMPRESTIMOS BANCÁRIOS –
JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA MANTIDO NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – REPETIÇÃO DE INDEBITO – POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ. É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada In casu, a instituição financeira não apresentou os contratos entabulados entre as partes, descumprindo determinação judicial, de modo que é imperiosa a limitação da taxa de juros à média de mercado. É vedada a comissão de permanência cumulada com outros encargos. O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples.”

(TJMT Apelação cível 0000900-85.2016.8.11.0051, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

De mais a mais, sem razão o apelante em alegar que sucumbiu de parte mínima do pedido, vez que somente o pedido referente a indenização por danos morais não foi julgado procedente, logo, não há reparos na sentença que o condenou ao pagamento das taxas e custas processuais, bem como honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença proferida pelo magistrado
a quo
, e

majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023